Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600005-86.2023.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/06/2024
Número: 0600005-86.2023.6.16.0074
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/04/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600005-
86.2023.6.16.0074, que julgou prestadas e desaprovadas as contas partidárias sem movimentação
financeira apresentadas pela Comissão Executiva Municipal do Partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB de Peabiru/PR, referentes ao exercício financeiro de 2022, o que faço com
fundamento no artigo 45, III, "a", da Resolução TSE n. 23.604/2019. (Prestação de Contas Anual do
Diretório do Partido do Movimento Democrático Brasileiro de Peabiru - PR, relativo ao exercício
financeiro de 2022, julgadas prestadas e desaprovadas em razão de que o partido apresentou
declaração de ausência de movimento de recursos nos moldes dos arts. 31, § 4º, da Lei n.
9.096/1995 e 28, §4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019 via Sistema de Prestação de Contas Anual, a
qual deu origem à autuação automática deste processo mediante a integração desse sistema com
o PJe, conforme pode se constatar nos documentos apresentados. A referida declaração não foi
impugnada, não há extratos bancários encaminhados por instituições financeiras à Justiça
Eleitoral nem recibos de doação nem foram identificados repasses de recursos do fundo partidário,
fundo especial de financiamento de campanha e de outros recursos ao órgão partidário em
questão.Foi identificada, na análise técnica, falha que, mesmo após regular intimação, não foi
sanada pelos requerentes, a saber, ausência de abertura da conta obrigatória "Doações para
campanha").RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PEABIRU - PR
- MUNICIPAL (EMBARGANTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43890441
20/06/2024
14:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.478

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600005-86.2023.6.16.0074 – Peabiru – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PEABIRU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . P A R T I D O P O L Í T I C O .
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
B A N C Á R I A “ D O A Ç Õ E S P A R A
CAMPANHA”. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
R E D I S C U S S Ã O D A M A T É R I A .
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a
via adequada à pretendida revisão do
julgado.

Num. 43890441 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/06/2024 14:24:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062014240232600000042845738
Número do documento: 24062014240232600000042845738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 15:16:47

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/06/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Municipal do
Partido Movimento Democrático Brasileiro de Peabiru-PR em face do Acórdão nº
63.282 (ID 43841453), por meio do qual esta Corte manteve a sentença que julgou
desaprovadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2022, em razão da ausência
de abertura das contas bancárias “doações para campanha”.

O embargante alega (ID 43845010) que o Acórdão é omisso na análise da
legislação e do entendimento jurisprudencial, no que se refere à desproporcionalidade da
exigência de abertura de conta, especialmente porque não houve qualquer prejuízo na
fiscalização e análise das contas. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para
aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43856613),
manifestando-se pelo não conhecimento dos embargos, diante da intempestividade de
sua interposição e, caso superado, pela sua rejeição, por considerar que os argumentos
trazidos pelo embargante denotam mero inconformismo e não demonstram a ocorrência
de nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. De início, consigno que, não obstante pontuada pela Procuradoria Regional
Eleitoral a intempestividade na oposição dos presentes embargos de declaração, os
aclaratórios merecem ser conhecidos.

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral dispõe que
deverão ser opostos no prazo de 3 (três) dias, como bem se observa:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Num. 43890441 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/06/2024 14:24:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062014240232600000042845738
Número do documento: 24062014240232600000042845738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 15:16:47

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação
do ponto que lhes deu causa.

(...)

Ainda, no que se refere à contagem do prazo processual, o artigo 231, V, do
Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo
para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

Na espécie, a agremiação foi intimada do Acórdão proferido, por meio de
publicação no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 25/03/2024 (ID 43843036). Houve a
interposição de embargos de declaração na data de 01/04/2024 (segunda-feira), primeiro
dia útil após a suspensão do expediente neste Tribunal, ocorrida nos dias 27, 28 e 29 de
março, por força da Lei Federal nº 5.010/1966.

Deste modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração.

II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, ao
argumento de não teria sido analisada a questão atinente à ausência de abertura da
conta bancária à luz do entendimento jurisprudencial sobre o assunto.

Assevera, também, que a agremiação municipal não recebeu verbas do
partido para as Eleições Gerais de 2022, desobrigando o embargante de abertura de
Num. 43890441 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/06/2024 14:24:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062014240232600000042845738
Número do documento: 24062014240232600000042845738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 15:16:47

conta bancária, conforme alteração do artigo 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos.

Ademais, afirma que a exigência de abertura de conta bancária específica é
desproporcional e não considera a boa-fé da agremiação partidária, que não participou
referida campanha.

As alegações não merecem acolhimento.

No caso, importante consignar que o recurso eleitoral interposto foi
desprovido, considerando a gravidade da irregularidade apontada, que comprometeu a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.

Os presentes embargos de declaração foram opostos em face de suposta
omissão na análise da legislação e contradição com julgado deste Regional trazido aos
autos.

A decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43841453):

“No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença por meio da qual as
contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2022 foram julgadas
desaprovadas, em razão da ausência de abertura da conta bancária “doações para
campanha”, e da consequente falta de apresentação do extrato bancário respectivo.

O recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, na medida em que não realizou a
abertura da conta mencionada, porquanto não houve qualquer movimentação financeira de
recursos no período em questão.

O argumento não merece prosperar.

A obrigatoriedade da abertura de conta específica “doações para campanha” está prevista
no artigo 6º, II e § 2º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, nos seguintes termos:

(...)

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que a obrigação é
imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação ou
movimentação de recursos no exercício financeiro.

A norma visa a fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos
partidos, com o fim de conferir transparência às contas eleitorais.

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, ainda que se
alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que
compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.

Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte o
entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica não ensejaria
desaprovação das contas.

O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte consubstancia-se,
portanto, no sentido de que a irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a
desaprovação das contas:

Num. 43890441 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/06/2024 14:24:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062014240232600000042845738
Número do documento: 24062014240232600000042845738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 15:16:47

(...)

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar
a desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em consonância com o
entendimento jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso
interposto”.

A obrigatoriedade da abertura da conta deriva de regramento legal e não há
falar-se em necessidade de prejuízo ou de aplicação do princípio da proporcionalidade.

As alegações de que o Acórdão seria omisso em relação aos argumentos
trazidos não merecem guarida, na medida em foi esclarecida a mudança de entendimento
quanto à ausência de abertura de conta bancária específica, inclusive com respaldo de
julgados do TSE e desta Corte Eleitoral.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.
Num. 43890441 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/06/2024 14:24:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062014240232600000042845738
Número do documento: 24062014240232600000042845738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 15:16:47

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos pelo Diretório Municipal do Partido Movimento Democrático Brasileiro de
Peabiru-PR, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL (1327) Nº 0600005-86.2023.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR: DES.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PEABIRU - PR - MUNICIPAL - Advogados do EMBARGANTE:
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.06.2024
Num. 43890441 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/06/2024 14:24:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062014240232600000042845738
Número do documento: 24062014240232600000042845738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 15:16:47